Tribunal: CVM
Processo: 19957-008727-2019-82 (RJ-2015-10020)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.008727/2019-82 (RJ2015/10020)

Data do julgamento: 19/11/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Acusados: Alcides Morales Filho
Emílio Salgado Filho
Paulo César Peixoto de Castro Palhares
Wanderlei Passarella

Ementa: Omissão por parte dos diretores da GPC Participações S/A na defesa
dos interesses da companhia - dever de lealdade. Infração ao disposto ao art. 155,
II, da Lei no 6.404/76. Absolvições e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1 . Aplicar ao acusado Wanderlei Passarella, na qualidade de
diretor-executivo da GPC Participações S.A., a penalidade de multa pecuniária
de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por sua omissão na defesa dos interesses
da companhia, infringindo, dessa forma, o dever de lealdade exigido de um
administrador de companhia aberta, conforme dispõe o art. 155, II, da Lei no
6.404/76;
2. Aplicar ao acusado Alcides Morales Filho, na qualidade de diretor
vice-presidente da GPC Participações S.A., a penalidade de multa pecuniária de
R$100.000,00 (cem mil reais), por sua omissão na defesa dos interesses da
companhia, infringindo, dessa forma, o dever de lealdade exigido de um
administrador de companhia aberta, conforme dispõe o art. 155, II, da Lei no
6.404/76; e
3. Pela Absolvição dos acusados Emílio Salgado Filho, na qualidade
de diretor vice-presidente e de relação com investidores, e Paulo César Peixoto
de Castro Palhares, na qualidade de diretor-presidente da GPC Participações
S.A., da imputação de descumprimento do dever de lealdade, em suposta infração
Diário Eletrônico da CVM em
19/02/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 276 (0894124) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 1

ao disposto no art. 155, II, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Presentes os advogados André Cantidiano, representante dos acusados Alcides
Morales Filho, Emílio Salgado Filho e Paulo César Peixoto de Castro Palhares; e
Eduardo Augusto Mattar, representante do acusado Wanderlei Passarela.

Presente a Procuradora Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Sant’Anna Perlingeiro,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez declarou-se impedido de participar da
Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 03/01/2020, às 17:11, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 03/01/2020, às 17:42, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 10/01/2020, às 11:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0894124 e o código CRC 0C5F37F9.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0894124 and the "Código CRC" 0C5F37F9.
Extrato de Sessão de Julgamento 276 (0894124) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 2

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 3

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 4

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 5

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 6

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 7

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 8

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 9

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 10

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 11

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 12

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 13

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 14

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 15

Relatório (0889694) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 16

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 17

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 18

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 19

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 20

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 21

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 22

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 23

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 24

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 25

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 26

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 27

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 28

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 29

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 30

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 31

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 32

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 33

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 34

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 35

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 36

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 37

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 38

Voto Relatora DFP (0883843) SEI 19957.008727/2019-82 / pg. 39